Tribunal: TJDFT
Processo: 0710388-35.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. COMPROVADA A INSOLVABILIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito da apelação (devolutivo e suspensivo) opera-se ope legis (art. 1.012 do CPC), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo.
2. O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira e, portanto, impede o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. Não obstante, incabível a apreciação do pedido se este já se encontra deferido no corpo da própria r. sentença.
3. Proferida sentença em ação declaratória de insolvência civil, o juiz é obrigado a nomear um administrador judicial da massa (art. 761 do CPC/73). E por ser uma obrigação legal, a ausência de motivação nessa nomeação não significa carência de fundamentação da sentença. Preliminar rejeitada.
4. Inexiste prescrição intercorrente da execução se não transcorreu um dos prazos da pretensão previstos nos arts. 205 e 206 c/c art. 206-A, todos do CC. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. A declaração de insolvência civil é medida que tem lugar quando as dívidas excederem à importância dos bens do devedor (art. 748 do CPC/73), sendo presumida quando o devedor não possuir outros bens livres e desembaraçados para nomear à penhora (art. 750, I, do CPC/73).
6. Tendo sido demonstrado pelos documentos constantes nos autos as tentativas frustradas de execução empreendidas pela apelada/credora, para recebimento de quantia certa da apelante/devedora, bem como a ausência de bens livres e desembaraçados da devedora para quitar o débito existente, deve-se declarar a insolvência civil.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.